Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AFASTADA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que o devedor “resiste injustificadamente às ordens judiciais”, bem como “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus” (art. 774, incisos IV e V do CPC). Contudo, o descumprimento, por si só, da ordem judicial para apontar bens passíveis de constrição, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
2. O regramento pressupõe a prática de conduta ou omissão temerária, baseada na má-fé, visando a omitir bens penhoráveis e a frustrar o processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.